Tribunal: TJMT
Processo: 0003573-25.2009.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003573-25.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERNANDES RONI DOS SANTOS - CPF: 003.476.771-18 (APELADO), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - CPF: 559.191.971-53 (ADVOGADO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO), ADMIRSO ARAUJO COUTINHO JUNIOR - CPF: 713.286.021-68 (APELADO), JAIME APARECIDO GOMES (VÍTIMA), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E PRESENCIAL) EM DESACORDO COM O ART. 226 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
. INVALIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra sentença
proferida pelo juízo
da 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
,
que absolveu os acusados da imputação do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II), com fulcro no art. 386, V, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. Pretensão ministerial de reforma para condena
r o réu
, à vista de depoimentos da vítima e testemunhas e de reconhecimentos realizados.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da absolvição e parecer da P
rocuradoria-
G
eral de
J
ustiça
pelo desprovimento
do recurso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso ministerial ataca os fundamentos da sentença, viabilizando seu conhecimento; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório, em especial os reconhecimentos de pessoas realizados na fase policial e em juízo,
são

válidos e suficientes
para amparar
o
decreto condenatório pelo crime de latrocínio tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso ministerial é conhecido quando, ainda que sucintamente, impugna os fundamentos da sentença e preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

4.
O reconhecimento de pessoas deve observar, obrigatoriamente, o procedimento do art. 226 do
Código de Processo Penal
; a inobservância das formalidades legais invalida a prova de autoria e impede seu uso isolado para
a
condenação.

5.
Reconhecimentos realizados com lapso temporal superior a um ano após os fatos, sem auto próprio
para registro
do reconhecimento fotográfico, sem alinhamento com pessoas de
características
semelhan
tes
e co
ntendo
contradições sobre o modo de realização do ato, apresentam confiabilidade reduzida e não superam a dúvida razoável.

6.
A autoria delitiva não se comprova por outros elementos autônomos e convergentes: inexistem prisão em flagrante, apreensão de bens subtraídos, provas físicas independentes ou testemunhos consistentes a corroborar a imputação.

7.
A presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e o
standard
probatório para
a
condenação impõem a absolvição quando remanesce dúvida razoável sobre a autoria
delitiva
(art. 386, V
, do Código de Processo Penal
).

8.
O pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos resta prejudicado ante a manutenção da absolvição e, de todo modo, é inaplicável a fatos anteriores à vigência da Lei n. 11.719/2008
( art.
387, IV
, do Código de Processo Penal
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoa
,
realizado em desacordo com o art. 226 do
Código de Processo Penal
,
é inválido e, isoladamente, não sustenta condenação penal. 2. A condenação exige provas autônomas e convergentes de autoria, não supridas por reconhecimento tardio, impreciso ou contraditório. 3. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição
do réu,
nos termos do art. 386, V, do
Código de Processo Penal
. 4. É inaplicável o art. 387, IV, do
Código de Processo Penal
a fatos anteriores à Lei n. 11.719/2008.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 3º, II, e art. 14, II; CPP,
arts
. 226, 386, V, e 387, IV; Lei n. 11.719/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.953.602/SP (Tema 1.258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.721.123/GO, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 03.12.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 822.696/RJ, Quinta Turma,
DJe
22.09.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 819.550/SP, Quinta Turma,
DJe
06.11.2024; TJMT, N.U 0002287-79.2016.8.11.0005, Terceira Câmara Criminal, j. 07.06.2024, DJE 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
que
, nos autos da
Ação Penal
n.
0003573-25.2009.8.11.0042
,

absolveu
Admirso
Araújo Coutinho Junior
e
Ernandes Roni dos Santos
da imputação do crime de
latrocínio
tentado

(
art.
157, § 3º, II, c/c
art.
14, II
,

do Código Penal
)
, com fulcro no art. 386, V
, do Código de Processo Penal
.

O

Ministério Público
,
em suas razões (
ID
.

295883921
)
,
requer
a reforma da sentença com a consequente
condenação
de
Admirso
Araújo Coutinho Junior e Ernandes Roni dos Santos

pela prática do crime
de latrocínio
tentado
, por entender que existem provas suficientes para sustentar
um
édito condenatório.

O
s

apelado
s
, nas contrarrazões
(
ID
s
.
295883924
e
295883925
)
,
postula
m
a manutenção da sentença absolutória.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer
da Procuradora de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
(
ID
.

306394899)
,
opinou pelo
des
provimento do

recurso
ministerial
.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

V
OTO
(Preliminar de não conhecimento do recurso)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa do apelado
Ernandes Roni dos Santos
, que pugna pelo não conhecimento do recurso ministerial por não atacar os fundamentos da sentença absolutória.

Sem razão a defesa.

Compulsando as razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, verifica-se que, embora de forma sucinta, impugnou os fundamentos da sentença, argumentando pela existência de provas suficientes da autoria delitiva, especialmente com base nos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como nos reconhecimentos realizados.

Nesse sentido, o recurso preenche os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

Acerca do tema,
já decidiu este Tribunal
de Justiça, conforme se infere do julgado abaixo ementado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO. INCONFORMISMO MINISTERIAL E DA DEFESA. 1. PRELIMINAR MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA RECURSAL DA DEFESA. PROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACOLHIMENTO. 2. PREMILINAR DEFENSIVA. NÃO RECONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL SOB O ARGUMENTO DE SER INADEQUADO. INACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DE FORMA CORRETA. 3. MÉRITO. PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA BASILAR FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL EVIDENTE. PENA REDIMENSIONADA. 4. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL RELATIVAMENTE AO NOME DO CONDENADO. VIABILIDADE. ERRO MATERIAL EVIDENTE. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. 5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESASJUDICIAIS OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS A SEREM AVALIADAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 6. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA E PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Havendo apresentação de duas peças de razões recursais, conhece-se apenas da primeira, em razão da incidência da preclusão consumativa, em relação à segunda.

2.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso ministerial na apresentação das razões recursais quando constatado que o recurso preenche tanto os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) de admissibilidade recursal
.

3. Constatado que, na primeira etapa dosimétrica, o magistrado utilizou-se de pena diversa daquela estabelecida no preceito secundário do tipo penal, faz-se mister corrigir o erro material e, por conseguinte, readequar a pena na primeira fase do cálculo penal.

4. Evidenciado erro material em relação ao nome do sentenciado, há que ser corrigido a qualquer tempo.

5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

6. Preliminar ministerial acolhida e preliminar da defesa rejeitada. Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.

(N.U 0002287-79.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Logo,
o presente recurso
é
tempestivo, fo
i
interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
rejeito a preliminar e
dele
conheço
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Consta
n
a denúncia que, em
6 de setembro de 2007, na sede da Associação de Cabos e Soldados PM/MT, em Cuiabá,
os denunciados
Ernandes Roni dos Santos
e
Admirso
Araujo Coutinho Junior
, juntamente com
o comparsa
Matuzalem
Martins da Silva (falecido), mediante uso de arma de fogo e violência contra a vítima Jaime Aparecido Gomes
–
que foi atingid
a
por disparos no abdome e no punho esquerdo
–,
subtra
íram
uma pasta com documentos, cheques e R$ 11.000,00, cuja morte só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos autores.

Segundo narra a denúncia, n
o mesmo dia, os acusados observaram a vítima sacar parte do dinheiro roubado em uma agência bancária de Várzea Grande/MT, tendo
Admirso
vigiado do lado de
dentro
, enquanto Ernandes permaneceu
do lado de fora observando a direção seguida pela vítima
.
Matuzalem
e Ernandes entraram no local do crime, onde, mediante grave ameaça
,
com arma de fogo, renderam pessoas na recepção
e
Ernandes foi ao escritório onde estava a vítima, que, junto com dois cidadãos, reagiu, entrando em luta corporal.

Durante a luta, Ernandes chamou
Matuzalem
, que efetuou disparos atingindo a porta do escritório. Ernandes conseguiu fugir das vítimas e
Matuzalem
entrou no escritório, disparou contra a vítima, pegou a pasta com dinheiro e fugiu. A vítima foi socorrida e levada ao hospital de Cuiabá, recebendo cuidados médicos que evitaram sua morte
.

Nesse contexto, tem-se que
a questão recursal consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelados pelo crime de latrocínio tentado, considerando especialmente a validade dos reconhecimentos realizados e a suficiência do conjunto probatório para estabelecer a autoria delitiva.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença absolutória não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, a
materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 1020230.07.014026-0
(ID.
295883854
, p. 15/16)
e
pelo Laudo Pericial nº 1.9067.2.2013.40630-01
(ID.
295883854
, p. 139/144)
,
que atesta os ferimentos sofridos pela vítima
, além dos depoimentos colhidos nas duas fases da instrução processual.

No que tange à autoria, contudo, o conjunto probatório não se mostra suficiente para embasar um decreto condenatório, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante.

O ponto crucial para o deslinde da questão reside
, de fato,
na validade dos reconhecimentos realizados, tanto na fase policial quanto em juízo.

Como sabido, o
art
.
226 do Código de Processo Penal estabelece um procedimento específico para o reconhecimento de pessoas,
in
verbis
:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II -
a
pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Partindo-se, pois, dessa premissa legal, n
o caso em análise, verificam-se diversas irregularidades nos reconhecimentos realizados
, conforme adiante se verá.

Em relação ao apelado Ernandes
Roni tem-se que os
fatos ocorreram em 6
de setembro de
2007, mas o reconhecimento pessoal formal só foi realizado em 2

d
e outubro de
2008, ou seja, mais de um ano após os fatos;
o
reconhecimento fotográfico inicial não foi formalizado em auto próprio;
n
ão há registro de que foram apresentadas outras fotografias de pessoas semelhantes;
h
á contradições entre os depoimentos sobre como os reconhecimentos foram realizados
, além de não ficar esclarecido como os investigadores de polícia chegaram à pessoa indicada para o reconhecimento.

Quanto ao apelado
Admirso
Júnior vê-se das provas angariadas nos autos que ele f
oi reconhecido pela vítima apenas como a pessoa que estava na fila do banco;
n
ão foi visto por nenhuma testemunha no local do crime;
as
testemunhas Maíra Machado
Butakka
e Cícero Ferreira não o reconheceram na fase policial.

A respeito das provas produzidas, veja-se a concatenação realizada pelo sentenciante para fundamentar a absolvição dos apelados:

(...)
Anote-se que, conquanto na referida data (8/9/2007) tenha sido lavrado auto de reconhecimento de pessoa positivo (id. 43323429, p. 20), na ocasião, o ofendido só teria reconhecido o codenunciado
Adermiso
e o suposto comparsa
Matuzalem
, já falecido, não havendo nenhuma informação de que o reconhecimento por fotografia realizado em relação ao
implicado
Ernandes
tenha sido formalizado em auto próprio, em atenção ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Registre-se que, apenas em 2/10/2008, portanto, mais de um ano depois do crime, é que foi lavrado termo de reconhecimento de pessoa, em que a vítima teria reconhecido o réu
Ernandes
, como um dos autores do delito (id. 43323429, p. 53).

Em Juízo, o ofendido
Jaime
afirmou que reconheceu
Ernandes
na delegacia e que o reconheceria em qualquer situação, uma vez que ficou cara a cara com ele, pois entraram em luta corporal. Também disse que fez o reconhecimento e que sete ou oito pessoas foram colocadas para que realizasse o procedimento, expondo que os suspeitos foram apresentados de uma vez só para o reconhecimento na delegacia, juntamente com mais quatro ou cinco pessoas (id. 43742227), informação que não encontra amparo na prova existente.

Paralelamente, a testemunha
Maíra Machado
Butakka
, ouvida na fase administrativa, declarou ter reconhecido
Ernandes

por fotografia
(id. 43323429, p. 22/24), reconhecendo pessoalmente apenas a pessoa de
Matuzalen
(p. 26, mesmo id.). Em solo judicial, a referida testemunha disse que os criminosos foram presos e que os reconheceu por fotografias, asseverando que fez o reconhecimento fotográfico dos criminosos, reconhecendo-os sem sombra de dúvida. Também confirmou ter feito reconhecimento pessoal, esclarecendo, quanto ao fato, que ficou frente
à
frente com os então suspeitos (id. 43742227).

A testemunha
Cícero Ferreira
, tal qual a testemunha
Maíra
, em solo policial reconheceu apenas
Matuzalen
(id. 43323429, p. 28). Anote-se, por oportuno, que o reconhecimento de
Matuzalen
foi realizado em 8/9/2007, sendo a referida testemunha ouvida apenas em 20/5/2013 (p. 134, mesmo id.), mesma data em que realizou o reconhecimento
fotográfico
de
Ernandes
(p. 136). Em sede judicial, quando questionado pela defesa de
Ernandes
, disse que reconheceu duas pessoas na delegacia, as quais viu em uma sala, expondo que o reconhecimento não foi realizado por fotografia, embora conste dos autos que em solo policial a testemunha reconheceu apenas
Matuzalem
. Ademais, indagada pela acusação, confirmou, depois de lhe ter sido mostrada fotografia constante dos autos, que
Ernandes
, vulgo “bocão”, era a pessoa que estava junto com
Matuzalem
e com a qual entrou em luta corporal na data do fato (id. 43742227).

Assim, o que se colhe da prova oral produzida durante a instrução é que não há certeza de como as investigações chegaram ao nome de
Ernandes
como um dos possíveis autores do latrocínio tentado praticado contra a vítima
Jaime
, já que os autores do delito não foram presos em flagrante, além de as versões apresentadas durante a persecução criminal não terem sido satisfatoriamente corroboradas pela prova judicializada, o que reforça a afirmação de que a acusação está assentada apenas na palavra da vítima não amparada por outros elementos robustos de prova.

Paralelamente, não houve investigações aprofundadas a fim de identificar e esclarecer o crime, o que, a julgar pelo fato de os implicados não terem sido presos em flagrante nem encontrados na posse de nenhum objeto roubado, conforme se infere da prova produzida, torna duvidosa a autoria imputada ao denunciado
Ernandes
, haja vista que a vítima só o reconheceu inicialmente por fotografia, quando, então, o apontou como um dos autores do delito.

Ocorre que, conforme ressai dos autos (id. 43323429, p. 29/32 e 42), constam apenas fotografias de
Ernandes
e
Matuzalen
, não sendo possível afirmar que outras fotografias de indivíduos semelhantes foram exibidas à vítima e às
testemunhas, quando da realização do procedimento de reconhecimento fotográfico, situação que, a considerar que o reconhecimento pessoal de
Ernandes
pelo ofendido só foi realizado em 2/10/2008, portanto, mais de um ano depois do crime (id. 43323429, p. 53), permite divisar que, possivelmente a vítima pode ter sido induzida, situação que, somada à inobservância das disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, no que tange ao reconhecimento fotográfico, torna o ato nulo.
(...)
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o
reconhecimento de pessoas
deve observar
o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime
, evidentemente,
justificadas pela natural falibilidade da memória humana e pela possibilidade de sugestionamento do reconhecedor
, sendo certo que e
ventuais vícios ou inobservâncias no procedimento reduzem, ainda mais, o valor probatório do ato.

No mesmo sentido,
o Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do
ARE
nº
1467470
/SP, submeteu a matéria ao regime da repercussão geral (Tema nº 1380)
,
alerta
ndo
para o alto risco de erro judiciário decorrente de decisões condenatórias fundamentadas unicamente em reconhecimento, sobretudo se oriundo do inquérito policial, contexto no qual as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa não se fazem plenamente presentes.

Com base nessas premissas,
ainda que o reconhecimento realizado na etapa investigatória t
ivesse
obedecido aos parâmetros legais e
fosse
ratificado judicialmente sob o crivo do contraditório, é imprescindível destacar que,
essa prova
, isoladamente, não se presta a embasar juízo condenatório
, mormente diante da
necessidade de existência de outros elementos
de prova
autônomos e convergentes, aptos a corroborar suficientemente a imputação penal.

R
ecentemente, no julgamento do REsp nº 1.953.602/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento sobre o tema, fixando
o Tema 1.258, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE.
CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR,
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual".

3. TESE:

3.1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema
. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal.
Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 -
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
.

3.4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 -
Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos
.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017).

5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".

O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 3/5/2021).

6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos);

estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 22/3/2022), a Sexta Turma avançou ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco em julgado da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2022;
DJe
de 25/05/2022).

Em harmonia com essa
ratio

decidendi
, a Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.721.123/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781/RJ defendeu que o reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível", diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226 do CPP.

Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como "efeito do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão comprometidas.

De
consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos.

Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido:
AgRg
no HC n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 22/9/2023;
AgRg
no HC n. 819.550/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024.

9. CASO CONCRETO: Situação em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa.

É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal do réu efetuado por duas das testemunhas do delito, se, durante a realização do procedimento, em sede inquisitorial, dentre as quatro pessoas alinhadas, o réu era cerca de 15 cm mais alto que as demais, sem que tivesse sido apresentada qualquer justificativa para o não alinhamento de pessoas de alturas semelhantes.

Ademais, esvazia de certeza o reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, dias após a prisão em flagrante do recorrente por um roubo subsequente ocorrido na mesma agência dos Correios, o fato de que, em um primeiro momento, ambas as testemunhas afirmaram, em sede inquisitorial, que, durante o evento delitivo que não durou mais que 10 (dez) minutos, os dois perpetradores do delito usavam boné que encobria parte de seu rosto, mantinham a cabeça abaixada o tempo todo e ordenavam que as pessoas presentes no local não olhassem para eles.

Mesmo tendo uma das testemunhas afirmado, em juízo, ter sido possível identificar, posteriormente, o recorrente com base em consulta às imagens de câmera da agência assaltada, tais imagens não chegaram a ser juntadas aos autos, e enfraquece o grau de certeza da identificação o fato de que a outra testemunha também teve acesso às mesmas imagens, antes de ser ouvida pela primeira vez na delegacia e, naquela ocasião, asseverou não ter condições de reconhecer os autores do roubo, lançando dúvida sobre a nitidez das imagens consultadas.

10.
Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua absolvição
.

11. Recurso especial provido, para absolver o réu.

(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

No caso em análise, os reconhecimentos realizados não observaram as formalidades previstas no art
.
226 do Código de Processo Penal, o que, conforme a jurisprudência consolidada,
os
torna

inválidos como meio de prova.

Conforme já mencionado, e
m relação ao apelado Ernandes
Roni
, o reconhecimento fotográfico inicial não foi formalizado em auto próprio, não havendo registro de que foram apresentadas outras fotografias de pessoas semelhantes. Ademais, o reconhecimento pessoal formal só foi realizado em 2
de outubro de
2008, mais de um ano após os fatos, o que compromete significativamente sua confiabilidade.

Quanto ao apelado
Admirso
, a situação é ainda mais frágil, pois ele foi reconhecido pela vítima apenas como a pessoa que estava na fila do banco, não havendo qualquer prova de sua participação no crime ocorrido na
A
ssociação. As testemunhas Maíra Machado
Butakka
e Cícero Ferreira não o reconheceram na fase policial, o que reforça a fragilidade da prova.

Não bastasse a
nulidade dos reconhecimentos
realizados
, verifica-se que não há outras provas independentes e autônomas que corroborem a autoria delitiva imputada aos apelados
, sobretudo porque
não houve prisão em flagrante,
n
ão foram encontrados objetos do crime em poder dos réus, e não há outras evidências físicas ou testemunhais independentes que os vinculem ao delito.

Além disso, a presunção de inocência prevista no art
.
5º, inciso LVII, da Constituição Federal impede que se converta a dúvida razoável, proveniente de prova isolada e frágeis indícios, em certeza
para a finalidade
condenatória
.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Por certo, a
palavra da vítima, embora relevante em crimes patrimoniais, não pode, isoladamente, sustentar uma condenação quando há dúvidas razoáveis sobre a identificação dos autores, especialmente considerando as circunstâncias em que os reconhecimentos foram realizados.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MODALIDADE "SHOW UP". INSUFICIÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes: (i) crime praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas; (
ii
) subtração de R$ 120,00 e um aparelho celular da farmácia; (
iii
) reconhecimento fotográfico na modalidade “show
up
” realizado na fase policial; (
iv
) confissão extrajudicial de um dos apelados do curso da etapa inquisitorial; (v) motocicleta utilizada no crime pertencente à avó de um dos acusados; (vi) ausência de apreensão da arma de fogo e dos objetos subtraídos; (
vii
) laudo pericial que concluiu pela inviabilidade de identificação da placa do veículo e das fisionomias dos autores pelas imagens de segurança; (
viii
) depoimentos policiais imprecisos e marcados pela falta de detalhamento; (
ix
) declarações das vítimas sem elementos seguros de identificação dos autores.

3. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença absolutória; (
ii
) condenação dos réus pelo crime de roubo majorado; (
iii
) valoração do reconhecimento fotográfico e da confissão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (
ii
) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O reconhecimento fotográfico realizado na modalidade “show
up
”, que consiste na apresentação isolada da fotografia do suspeito, é manifestamente incompatível com as formas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e deve ser considerado nulo
.

6.
O reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, seja pessoalmente ou por fotografia, apenas estará apto à identificação do acusado quando observadas as suas formalidades e for corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial
.

7. A condenação criminal apenas se justifica nas hipóteses em que a materialidade e autoria delitiva estiverem devidamente comprovadas, devendo a insuficiência de provas, por força do princípio do in dubio pro reo, conduzir à absolvição do agente.

8. A confissão extrajudicial não possui força probante suficiente para, isoladamente, sustentar uma condenação, sendo necessário que tal elemento seja corroborado por provas judiciais robustas.

9. Deve ser mantida a absolvição quando os elementos coligidos durante a instrução criminal não confirmam de forma segura e inequívoca a versão acusatória, permanecendo dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I; CPP,
arts
. 157, 226, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC n. 598.886/SC, HC 652.284/SC, REsp n. 2.055.237/RS; CNJ, Resolução n. 484/2022; TJMT,
ApCrim
0005432-78.2018.8.11.0004.

(N.U 1023417-07.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DAS VÍTIMAS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. IN DUBIO PRO REO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que impôs penas de reclusão e multa aos recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, e 158, §1º, ambos do CP, sob o fundamento de participação em assalto à residência com violência, grave ameaça, subtração de bens e transferências bancárias forçadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a suficiência da prova judicial para a manutenção da condenação dos apelantes, à luz da exigência de certeza quanto à autoria delitiva.

(i) Em relação a Paulo Ricardo Eckert, verificar se a mera titularidade das contas bancárias para onde foram destinados os valores subtraídos supre a ausência de reconhecimento válido e de provas diretas de autoria.

(
ii
) Em relação a Raimundo Pereira Felix Neto, aferir se a narrativa isolada do corréu, sem corroboração probatória, é suficiente para caracterizar sua participação nos delitos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento realizado em sede policial de Paulo Ricardo Eckert foi corretamente desconsiderado por violar o procedimento legal do art. 226 do CPP, comprometendo sua validade probatória
.

4. A titularidade da conta bancária beneficiária das transferências não se mostra suficiente, por si só, para ensejar condenação penal, diante da ausência de prova judicializada robusta de sua participação no crime.

5. A imputação contra Raimundo Pereira baseou-se exclusivamente em declarações de corréu, sem qualquer elemento autônomo de corroboração e sem reconhecimento pessoal pelas vítimas, revelando-se insustentável diante do princípio do in dubio pro reo.

6. A condenação penal exige prova para além de dúvida razoável, não se admitindo presunções ou conjecturas como fundamento exclusivo de decisão condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos providos. Absolvição dos recorrentes.

Tese de julgamento: "1.
É vedada a condenação penal com base exclusiva em reconhecimento fotográfico irregular, desacompanhado de outros elementos de prova judicializada.
2.
A ausência de provas diretas e consistentes de autoria impõe a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STF, Súmula 453.

(N.U 1006973-30.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Portanto, ainda que se admitam a validade e a utilização do reconhecimento na fase policial no processo penal, tal meio de prova somente pode ser valorado comoindício, sendo absolutamente vedada sua utilização como elemento exclusivo para fundamentação de decreto condenatório, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.

No caso em apreço, verifica-se
, pois,
que o conjunto probatório reunido nos autos
mostra-se
insuficiente para a formação do juízo de certeza exigido para a condenação pelo crime de latrocínio tentado
, sendo certo que a condenação penal somente se legitima diante de prova incontroversa e sólida acerca da autoria e materialidade do delito. No processo penal, a dúvida razoável impõe a absolvição do réu, na linha do postulado “in dubio pro reo”.

A autoria do delito não ficou satisfatoriamente comprovada, inexistindo elementos robustos e autônomos que amparem a conclusão pela participação efetiva do
s apelados
no evento delituoso
, sobretudo porque o
s indícios coligidos não se mostram dotados do grau de confiabilidade e segurança exigidas para o decreto condenatório, diante das garantias fundamentais que regem o processo penal pátrio.

A
ssim, diante da nulidade dos reconhecimentos realizados e da ausência de outras provas independentes e autônomas que corroborem a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art
.
386, V, do Código de Processo Penal, por não existir prova de terem os
apelados
concorrido para a infração penal.

Por fim, quanto ao pedido ministerial de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, resta prejudicado em razão da manutenção da sentença absolutória.

Ademais, cumpre ressaltar que o art
.
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, foi introduzido pela Lei nº 11.719, de 20/06/2008, sendo inaplicável a fatos anteriores à sua vigência, como no caso em análise, em que os fatos ocorreram em 6
de setembro de
2007, em observância à vedação da
novatio
legis in pejus
.

Diante do exposto
, em
con s on ância com o parecer da Procurador ia-Geral
de Justiça
,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo

íntegra a sentença que absolveu
Ernandes Roni Dos Santos
e

Admirso
Ara
ú
jo Coutinho Junior

da imputação do crime
de
latrocínio
tentado.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025